Tribunal: TJSP
Processo: 1016552-33.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO - Automóvel - Acidente de trânsito - Danos ao veículo - Cobertura recusada com fundamento na alegação de má-fé na declaração inicial da contratação - Ação de cobrança de indenização securitária - Apelo da autora - Declaração da contratante de uso particular do veículo - Utilização comercial não esporádica - Informação não exata - Perda do direito à indenização - Aplicação do

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO - Automóvel - Acidente de trânsito - Danos ao veículo - Cobertura recusada com fundamento na alegação de má-fé na declaração inicial da contratação - Ação de cobrança de indenização securitária - Apelo da autora - Declaração da contratante de uso particular do veículo - Utilização comercial não esporádica - Informação não exata - Perda do direito à indenização - Aplicação do artigo 766 do Código Civil - Improcedência da ação mantida - Recurso acolhido apenas para afastar a multa por oposição de embargos protelatórios - Apelação provida em parte